Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. SIGNIFICATIVO COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, § 3o E ART. 29, § 1o, AMBOS DA LEI N. 10.486/02, C/C ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N. 14.131/21. TEMA 1.058 DO STJ. SUSPENSÃO. MATÉRIA AFETADA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei n. 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02).

2. A regra de limitação aos descontos da remuneração deve ser aplicada analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta-corrente, sob pena de se comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento, pois, em tais hipóteses, devem preponderar os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva frente à liberdade de contratar e à autonomia privada. Precedentes.

3. No casso vertente, percebe-se que a instituição financeira não observou, nos descontos realizados na conta-corrente da consumidora em que é creditado o seu salário, o patamar de 35% (trinta e cinco por cento), aplicável tanto aos contratos de empréstimo consignado, quanto aos efetuados mediante desconto em conta-corrente.

4. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação.

5. Não se desconhece a afetação pelo c. STJ do Tema 1.058 para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Contudo, não é o caso de suspensão do processo, haja vista a questão delimitada, embora similar, ser expressamente restrita às disposições da Lei n. 10.820/03, ou seja, aos empregados com vínculo trabalhista. In casu, a matéria dos descontos em remuneração de militar distrital é regulamentada pela Lei n. 10.486/02. Precedentes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.